Tribunal: TJES
Processo: 0000805-04.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000805-04.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALMIRO OFRANTI FILHO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000805-04.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALMIRO OFRANTI FILHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

Advogado do(a) APELADO: ITALO NICOLI CALEGARIO - ES15769
Advogado do(a) APELADO: PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA - ES18064

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTEAL- NECESSIDADE DE RESOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese em apreço, para se concluir que os apelados teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, conforme pretende, seria necessário promover produção de maiores provas, como a realização de perícia oficial. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000805-04.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALMIRO OFRANTI FILHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

Advogado do(a) APELADO: ITALO NICOLI CALEGARIO - ES15769
Advogado do(a) APELADO: PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA - ES18064

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal, interposta pelo Ministério Público “a quo”, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que declarou extinta a punibilidade pela prescrição punitiva em face ao Município de Vargem Alta e absolveu o apelado Almiro Ofranti Filho da prática do artigo 60 da Lei nº 9.605/1.998.

Em suas razões, o Ministério Público “a quo” requer o afastamento da declaração de extinção de punibilidade pela prescrição punitiva, em face ao Município de Vargem Alta e a condenação dos réus Almiro Ofranti Filho e do Município de Vargem Alta.

Pois bem.

Vejamos, pois, a situação mais de perto.

Consta da denúncia:

[...]Extrai-se dos autos em epígrafe que o Município de Vargem Alta realizou, irregularmente, por determinação do Prefeito Interino, segundo denunciado, obras e serviços potencialmente poluidores, mediante serviço de terraplanagem para abertura de estrada e instalação de rede de drenagem pluvial na margem esquerda do Rio Novo, nesta cidade e comarca.

Instado, o Município não apresentou licença ambiental para realização das referidas atividades. Com efeito, no bojo das investigações aqui levadas a efeito, este

Órgão Ministerial se deparou com a Licença Especial (LE) ng 016/18, expedida para fins de limpeza e desassoreamento do Rio Novo. Sucede, porém, que para além das atividades abrangidas pela LE ng 016/98, verificou-se a abertura de via as margens do aludido recurso hídrico.

0 Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos realizou vistoria in loco, concluindo que "ficou evidente que a atividade realizada causando danos ao recurso hídrico local, posto que em vários pontos da via observou-se solo exposto, atingindo diretamente o leito do córrego, corroborando com o conteúdo apresentado na ocorrência".

Por fim, de se observar as imagens de fls. 07/17 denotando o desenvolvimento das atividades potencialmente poluidoras realizadas pelo Município de Vargem Alta. Frisa-se, igualmente, a placa de identificação da obra a fls. 13.[...]

Primeiramente, importante destacar que o artigo 60, da Lei n.º 9.605/1.998, possui uma pena em abstrato de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Vejamos:

“Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Observa-se que o magistrado sentenciante, ao reconhecer a prescrição do Município de Vargem Alta Município, acertadamente seguiu o disposto no Art. 3º da Lei 9.605/1998 ou qual dispõe:

Art. 3º - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual,
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

Portanto, como visto, não há como ser acatada a tese da acusação, uma vez que seguida legislação adequada ao ato.

Outro ponto que alega a acusação é que os apelados foram denunciados em razão de terem executado obras e serviços de terraplanagem, para a instalação de rede de drenagem fluvial na margem esquerda do rio, tratando-se de obras e serviços potencialmente poluidores.

Analisando os autos, mais uma vez não vejo como acatar a tese da acusação, como destacado na sentença vergastada, havia a necessidade de perícia, uma vez que o relatório de vistoria realizado pelo IEMA, sozinho, seria incapaz de ensejar uma condenação criminal.

Neste sentido, a questão da efetiva responsabilidade criminal dos apelados deveria empreender um exame acurado e minucioso das provas, que gerariam o dano ambiental constantes dos autos, o que não ocorreu.

Certo é, conforme a doutrina e jurisprudência, que o exercício do direito de ação penal exige que as peças de informação que compõe a denúncia devam conter elementos idôneos, demonstrando que houve uma infração penal, e indícios, mais ou menos razoáveis, de que o acusado concorreu para o delito a ele imputado.

Portanto, o fato dos apelados serem os responsáveis pela realização das obras, não implica em provas concretas para a condenação dos mesmos, como leciona o renomado Jurista Eugêncio Pacelli,
“conhecendo com precisão todos os limites da imputação, poderá o acusado a ela se contrapor o mais amplamente possível”.

Desta forma, mantenho a sentença absolutória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.